Tribunal: TJDFT
Processo: 0750656-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Agravo interno. Habeas corpus. Indeferimento de liminar. Irrecorribilidade da decisão monocrática do relator. Inaplicabilidade do art. 265 do ritjdft. Ausência de previsão legal. Incompatibilidade com o rito célere do habeas corpus. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, com fundamento no art. 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar formulado em habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que decisões que apreciam pedido liminar em habeas corpus são irrecorríveis, não sendo cabível agravo regimental ou pedido de reconsideração, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade.

4. O art. 265 do RITJDFT prevê genericamente o cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas do relator, porém tal previsão não se aplica às decisões que indeferem liminar em habeas corpus, diante da ausência de previsão legal específica e da orientação consolidada dos tribunais superiores.

5. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, sendo regido pelos princípios da celeridade e da sumariedade processual.

6. A admissão de agravo interno contra decisão que indefere liminar em habeas corpus compromete a rapidez do procedimento e produz efeito contrário ao objetivo do instituto, ao retardar o julgamento do mérito da impetração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.